Tribunal: CARF
Processo: 10480.730480/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730480/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
UNIÃO DE PROCESSOS. RUBRICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
Dado o princípio da economia processual, devem ser unificados os processos
que possuam identidade de fatos juridicizados, em especial se possuem
rubricas coincidentes.
MENSURAÇÃO DA ALÍQUOTA GILRAT. EMPRESA COM VÁRIOS
ESTABELECIMENTOS.
APURAÇÃO
DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE POR CNPJ. PROVA ATRAVÉS DA RAIS.
Cabe a requalificação da alíquota da Contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
quando a empresa provar, através da Relação Anual de Informações Sociais,
que o CNAE informado para o grau de incidência da GILRAT é diverso para
cada CNPJ.
PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. AJUDA DE CUSTO FIXA
SEM COMPRAVAÇÃO DE DESPESAS. NATUREZA SALARIAL.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE VALORES PAGOS POR
TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS.
O valor fixo pago a título de ajuda de custo deve ser incorporado na
remuneração do empregado, detectado que não possui caráter indenizatório. A
mera classificação como indenização, ainda que por convenção coletiva, não
serve de prova ante a falta de comprovação da despesa correspondente.
PLR. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO EM TODA A BASE
TERRITORIAL.
É válido o Acordo Coletivo de Trabalho realizado pelo estabelecimento matriz
e estendido a toda a empresa, para fins de comprovação do PLR, quando
devidamente publicado em todos os seus estabelecimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para considerar devida para o estabelecimento CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730480/2016-19
Fl. 7948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

13.004.510/0001-89 (matriz) a alíquota SAT/RAT de 2% e ainda, para exonerar o crédito
tributário lançado incidente sobre as verbas pagas a título de PLR.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Presidente - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O Processo no 10480.730.480/2016-19, em que figura como Impugnante e ora
Recorrente Bompreço Supermercado do Nordeste LTDA, teve, no Acórdão 16-79.553, proferido
pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo,
julgamento procedente em parte, mantendo o crédito tributário lançado.
A autoridade fiscal lavrou Auto de Infração integrante do processo no 10480-
730.480/2016-19, em razão da falta de recolhimentos de contribuições destinadas à Seguridade
Social, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados, previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212, de
24/07/1991. O Auto também atine às contribuições destinadas a outras entidades e fundos:
Salário Educação (FNDE); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Social do Comércio (SESC) e
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), apuradas nos termos do art.
33 da Lei 8.212/91.
Como resultado do Procedimento Fiscal objeto do MPF no
04.1.01.00.2016.00084-7, foram lavrados, contra a Recorrente, 04 (quatro) Autos de Infração,
controlados em 02 (dois) processos administrativos distintos, a saber 10480.730480/2016-19 e
10480.730482/2016-08 – este segundo constituído por créditos com exigibilidade suspensa, e por isso
sobrestado (fls. 473) –, totalizando o crédito de R$ 10.024.729,69.
A acusação fiscal, em síntese, é de que (1) o contribuinte prestou informações
inexatas ao Fisco, uma vez que declarou em suas GFIPs alíquota de 2%, para alguns
estabelecimentos com CNAE 4711301, quando a correta alíquota seria de 3%; (2) a empresa
convencionou com os sindicatos dos trabalhadores que os valores pagos por domingos e feriados
trabalhados seriam indenização, e portanto não constituiriam base de incidência da Previdência
Social, o que não há amparo legal, posto que a regra-matriz de incidência dos tributos é de
reserva legal; (3) há divergência de folha de pagamento versus GFIP; (4) a parcela de
participação nos lucros (PLR) paga a empregados lotados em estabelecimento que não estão
abrangidos pela Convenção Coletiva apresentada pela empresa foi considerada pela fiscalização
Fl. 7949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

como tributável pela Previdência Social. Sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária
constituída pela autoridade fiscal foram aplicadas as alíquotas do Salário Educação (FNDE),
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço Brasileiro de
Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE).
A ora Recorrente apresentou Impugnação (fls. 7.228 a 7.258) na qual requereu a
reunião dos dois Processos Administrativos Fiscais, com a justificativa de se evitar decisões
conflitantes, e reconheceu o lançamento em relação às divergências apuradas quanto a alíquota
aplicada sobre estabelecimentos, exclusivamente em relação aos CNPJs 13.004.510/0175-88,
13.004.510/0236-34 e 13.004.510/0247-97.
Quanto ao mérito, defendeu a improcedência dos lançamentos, inclusive a
improcedência da multa de ofício de 75% e a não incidência de juros de mora sobre a multa
aplicada.
A DRJ/SP, em seu acórdão (fls. 7.825 a 7.851), entendeu que (a) os PAFs não
possuíam vínculo necessário para serem reunidos, posto que coincidem no período mas se
diferenciam quanto às rubricas, de forma que não haveria risco de insegurança jurídica por
decisões conflitantes; (b) é de responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante para efeitos de cômputo da incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais de trabalho e, em caso de erro, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil adotar
as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante
documentação idônea, o correto enquadramento da atividade preponderante de cada um de seus
estabelecimentos individualmente considerados; (c) a DRJ entendeu que o acordo de
Participação nos Lucros e Resultados deve respeitar a representatividade da base territorial e,
sendo assim, havendo a previsão de benefício a trabalhadores de mais de uma base, cada
entidade sindical representativa correspondente deve atuar no processo de negociação e dessa
forma ter os termos de acordo nela arquivados; (d) sobre a multa, a decisão de piso foi que a
competência dos auditores inclui a consignação do auto de infração e multa, propondo a
penalidade cabível, apresentando a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, e; (e)
quanto a multa de ofício, julgou-se pela a incidência de juros moratórios sobre a penalidade,
posto que a multa de ofício compõe o crédito tributário.
No Recurso Voluntário, interposto em referência ao Processo
10480.730480/2016-19 (fls. 7870 a 7904), o contribuinte inicialmente informa a tempestividade
do ato, e em seguida pede a reforma do acórdão, para que seja determinada a improcedência do
auto de infração, conforme os seguintes argumentos:
Novamente, informa que os autos de infração deram origem a dois processos
distintos, um com os créditos exigíveis e o outro com a exigibilidade suspensa em função de
decisões judiciais, e que deveriam ser reunidos para que se evite decisões conflitantes, sob a
justificativa do Decreto 7.574/2011, art. 38, § 2o, que permite que autos de infração,
formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, possam ser objeto de um único processo,
quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. Aduz que não só
o outro processo administrativo mas as decisões tomadas nos Mandados de Segurança citados
(no rodapé, cita os Processos: 0050565.02.2011.4.01.3400; 0007965-33.2010.4.05.8300;
0007971 40.2010.4.05.8300; e 011025-43.2012.4.05.8300) repercutirão nesse. Alega que, apesar
de se tratar de rubricas distintas, o fato é que os débitos envolvidos são intimamente relacionados
Fl. 7950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

de tal forma que tanto a decisão tomada nos mandados de segurança quanto a decisão tomada no
presente processo repercutirão no processo 10480.730482/2016-08.
(a) Quanto ao erro na aplicação da alíquota de 2% para 3%, diz que a fiscalização
não solicitou esclarecimentos quanto à alíquota aplicada, e que sobre o CNPJ 13.004.510/0001-
89 (matriz), a alíquota própria não pode ser a de 3%, posto que é escritório administrativo. Aduz
que não se exerce atividade direta relacionada ao “Comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios – hipermercados”, referindo-se a fotos acostadas
aos autos (fls. 7.282 e 7.285) e a RAIS – Relação Anual de Informações Sociais de 2012. Afirma
que o enquadramento nos graus de risco para fins de seguro de acidente do trabalho se dá por
estabelecimento e não pela atividade preponderante da empresa como um todo, conforme o
Parecer PGFN no 2.120/2011, desde que individualizado por CNPJ próprio, e que é possível a
revisão da declaração no CNAE, desde que comprovada pelo contribuinte a incorreção do auto-
enquadramento. Afirma ainda que, apesar da suposta falta de indicação do CNAE a ser aplicado
na impugnação, pela própria descrição das atividades a classificação é a 8211-3/00 – Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo. A recorrente apresenta ainda mais registros
fotográficos (fls. 7.928 a 7.936).
(b) Quanto à incidência sobre indenizações pagas por trabalhos realizados em
domingos e feriados, aduz que a fiscalização partiu da equivocada premissa de que a não
incidência das contribuições estão exaustivamente previstas no §9o, do art. 28, da Lei 8.212/91.
Aduz que a CCT legisla sobre uma relação de direito privado e que, a teor do art. 110 do CTN,
não pode o Direito Tributário alterar tal relação. Afirma que a verba objeto do lançamento tem
natureza indenizatória, e assim não possui natureza salarial, nem se incorporando à remuneração.
(c.1) Lançamento decorrente de pagamento de participações nos lucros (PLR):
alega, inicialmente, cerceamento do direito de defesa, posto que entre a folha de pagamento
utilizada como base de cálculo pela fiscalização e os valores lançados existiriam divergências de
valores, sem que houvesse base comprobatória por parte do Fisco.
(c.2) Sobre a possibilidade de formalizar instrumento coletivo com vistas a
atribuir PLR a todos os seus empregados, alega a Recorrente que a Turma Julgadora se apegou a
um aspecto estritamente formal, qual seja, que o Acordo Coletivo não abrangia todos os
empregados da empresa, uma vez que ela atua em vários Estados da Federação. Aduz que a lei
não exige o arquivamento do Acordo Coletivo em todos os sindicatos. Diz que aos olhos da
Justiça do Trabalho a pretensão de incorporação do PLR ao salário fora rechaçada – cita
processo trabalhista em que se rejeita a incorporação de participação nos lucros ao salário do
trabalhador (fls. 7736), e que a ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não
descaracteriza a participação nos lucros da empresa e por conseguinte não enseja a incidência da
contribuição previdenciária.
(d) Alega pela improcedência da multa de ofício de 75%, pois a Autoridade
lançadora não tem competência para impor multa, além de que tal multa não possui dosimetria e
nem pode ser aplicada sem observar o caso concreto. Diz que não se respeitou a
proporcionalidade, e que, portanto, é confiscatória. Por haver dúvida razoável, pede que se
exclua a responsabilidade. Junta julgados que aduzem a redução de 75% para 20% nas multas de
ofício.
Fl. 7951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

(e) Contesta a incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, alegando que só
devem incidir sobre o valor do tributo, posto que a multa não é decorrente de tributos, violando
assim o art. 61 da Lei 9.430/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, posto que tempestivo. A Recorrente tomou
ciência do acordão recorrido em 11/09/2017 (fls. 7.867). Portanto, o prazo recursal de 30 (trinta)
dias se iniciou em 12/09/2017 (terça-feira) e terminou em 11/10/2017 (quarta-feira), data de
solicitação de juntada do Recurso Voluntário (fls. 7.869). Passo a decidir o mérito.
União dos processos administrativos
De fato, o art. 9o, § 1o, do PAF aduz que os autos de infração e as notificações de
lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito
passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender
dos mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005). A avaliação da
Autoridade Fiscal depende, portanto, de se saber se são os mesmos elementos de prova.
O dispositivo indica, sim, poder haver insegurança jurídica através de decisões
conflitantes, mas de fato se diferenciam quanto às rubricas. Quanto ao Processo 10480-
730.482/2016-08, o contribuinte aduz que as decisões tomadas nos Mandados de Segurança
citados repercutirão nesse em tela (no rodapé, cita os Processos: 0050565.02.2011.4.01.3400;
0007965-33.2010.4.05.8300; 0007971 40.2010.4.05.8300, e; 011025-43.2012.4.05.8300). As
rubricas a que se refere o processo administrativo citado encontram-se com a exigibilidade
suspensa em razão de tais demandas judiciais, o que deixa o processo sobrestado na Delegacia da
Receita Federal em Recife até a devida apreciação dessas lides.
Cabe observar que o art. 9o, § 1o, do Decreto 70.235/72, não trata de uma
imposição legal, mas uma autorização para a unificação dos processos quando conveniente para
a instrução. É dizer, é uma possibilidade. Todavia, a Portaria RFB no 1.668, de 29/11/2016, que
dispõe sobre a formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ordena a juntada dos processos:
Art. 2o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base
nos mesmos elementos de prova, referentes:
d) às contribuições sociais destinadas à Previdência Social e às contribuições destinadas
a outras entidades e fundos; ou
Fl. 7952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

Art. 5o Os processos em andamento sobre exigências de crédito tributário nos termos do
inciso I do caput do art. 2o que não tenham sido formalizados de acordo com o disposto
no caput desse mesmo artigo serão juntados por anexação na unidade da RFB onde se
encontrarem.
Se por um lado há norma obrigando a juntada dos processos, por outro é preciso
ver de quais rubricas estamos tratando, o que se extrai diretamente do julgamento de 1a instância
(Fls. 7.827 e:7.828):
Processo judicial
Rubricas
0050565.02.2011.4.01.3400
Contribuição sobre os Riscos Ambientais do Trabalho - RAT
0007965-33.2010.4.05.8300
Incidência de contribuição sobre terço de férias, auxílio-
doença, horas extras, aviso prévio indenizado e auxílio creche
0007971 40.2010.4.05.8300
Salário maternidade, adicionais noturno e de insalubridade
0011025-43.2012.4.05.8300
Contribuições de terceiro (INCRA, SESC, SENAC, Salário
Educação e SEBRAE), SAT sobre terço de férias, auxílio-
doença, horas extras, aviso prévio indenizado, auxílio creche,
salário-maternidade, adicionais noturno e de insalubridade,
vale-alimentação e vale-transporte.
Acredito que as rubricas são distintas sim, fato que é inclusive corroborado pela
própria defesa na fl. 7.877. Os pedidos são distintos também, vez que, naqueles mandados de
segurança, não se está tratando da correção da alíquota GILRAT, da Incidência sobre ajuda de
custo, ou da descaracterização do PLR, mas somente sobre incidência ou não das contribuições
previdenciárias sobre as rubricas ali decididas (é o que pode ser tirado do detalhamento feito pela
DRJ acerca daqueles mandados as fls. 7827 e 7828).
Voto por negar o pedido de reunião de processos.
Correção da alíquota aplicada em relação ao GILRAT
A inconsistência no valor do GILRAT ajustado pelo FAP é oriunda de
informações prestadas ao Fisco, pelo Contribuinte, de forma inexata. É de responsabilidade da
empresa o auto-enquadramento na atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos
individualmente considerados.
Em verdade, após análise probatória, em especial através da ocupação dos
funcionários (praticamente a totalidade é composta por apoio administrativo) constante na RAIS
– Relação Anual de Informações Sociais de 2012 (fls. 7.287 a 7.725), para o CNPJ
13.004.510/0001-89 (matriz) a alíquota própria não pode ser a de 3%, posto que é escritório
administrativo. Cabe à Receita Federal do Brasil, dada a comprovação apresentada, a
requalificação do CNPJ citado para a alíquota de 2%, posto a matriz tratar-se de escritório
administrativo, cabendo, como afirma o contribuinte no Recurso, a aplicação do CNAE para a
atividade 8211-3/00 (Serviços combinados de escritório e apoio administrativo).
Fl. 7953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

Neste viés, pronunciou-se a Câmara Superior da seguinte forma (Processo no
15586.000849/2008-82, Acórdão no 9202-005.207 – 2a Turma, Sessão de 21 de fevereiro de
2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/10/2007
ENQUADRAMENTO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NO GRAU DE
RISCO SAT/RAT.
A fiscalização aplicou a regra do enquadramento pela atividade preponderante da
empresa como um todo e a recorrente sustenta que seria por estabelecimento, de forma
que aqueles cujas atividades principais sejam de grau leve ou médio não podem ser
reenquadrados no grau de risco grave.
Aplicação da súmula 351 do STJ - A alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Corroborada pelo Parecer no 2.120/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado
pelo Exmo Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011.
Voto pela diminuição para a alíquota de 2% quanto ao CNPJ 13.004.510/0001-89
(matriz).
Incidência sobre valores pagos por trabalhos realizados em domingos e
feriados
A Convenção Coletiva de Trabalho, por mais que se assine como verba
indenizatória, não pode alterar a hipótese de incidência tributária. Só é possível entender que há
“natureza indenizatória”, ou seja, não salarial, através das provas acostadas nos autos (art. 110 do
CTN). Até porque, conforme também o Código Tributário Nacional, as convenções particulares
não podem ser opostas à Fazenda Pública (art. 123). Bem se colocou no acórdão (fl. 7845) que
todos os demais rendimentos do trabalho fazem parte da universalidade de ganhos decorrentes do
labor, e por isso deverá haver a incidência sobre tais valores – mas não sobre verbas
indenizatórias.
O que se observa nos autos (fls. 479-480) é de que a “ajuda de custo” aos
domingos (R$ 19,00) e feriados (R$ 20,00) é tratada pelo Contribuinte como indenização e, pelo
Fisco, como remuneração do trabalho.
A natureza jurídica da ajuda de custo prevista na Consolidação das Leis do
Trabalho, anterior a atual Reforma Trabalhista (2017), prevista no art. 457, §2o, é, em regra,
indenizatória. Por isso, não integra a remuneração do trabalhador, nos seguintes termos:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
(...)
Fl. 7954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

§ 2o - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem
que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do salário.
Sobre a alegação do Contribuinte quanto a referência ao julgamento do Recurso
Extraordinário 166.772-9, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, D.J. de 12/05/1994, a
decisão foi sobre a inconstitucionalidade da expressão “autônomos e administradores”,
desobrigando o recolhimento da contribuição incidente, posto que tais autônomos e
administradores não possuíam vínculo empregatício. Não é propriamente o caso em tela.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho – TST tem se consolidado no
sentido de que a ajuda de custo paga de forma fixa, sem qualquer comprovação de despesas ou
prestação de contas pelo empregado, tem natureza salarial, mesmo que prevista em norma
coletiva de trabalho, conforme julgado a seguir transcrito:
AJUDA DE CUSTO. NATUREZA SALARIAL. No caso dos autos, o acórdão regional
baseou-se em duplo fundamento para manter a r. sentença que concluiu pela natureza
salarial da parcela -ajuda de custo- e pelo seu reflexo nas demais parcelas. De início,
concluiu que embora houvesse previsão na norma coletiva quanto à natureza
indenizatória da referida parcela, os valores pagos a este título superariam 50% do
salário do reclamante, o que os daria natureza salarial conforme regra do artigo 457, §
2o, da CLT. Ademais, consignou que a parcela resta descaracterizada, porquanto sua
finalidade consiste em ressarcir gastos feitos pelo empregado.- Ocorre que somente
quanto ao primeiro ponto se manifestou a reclamada, deixando de impugnar, como lhe
incumbia, o fato da Egrégia Corte ter descaracterizado a parcela com -ajuda de custo-.
Por tal razão, o apelo em exame mostra-se carente de fundamentação, cabendo invocar,
a propósito, a diretriz contida na Súmula no 422. Mesmo que assim não fosse, no que
tange à ajuda de custo, sua natureza se afigura como salarial, conforme assentou o
Tribunal Regional, na medida em que não havia comprovação da prestação de contas
dos valores gastos com despesas. A jurisprudência desta Corte entende que quando o
empregador paga ao empregado, sob a denominação de ajuda de custo parcela sem
correspondente despesa ou sem exigir correspondente prestação de contas, trata-se de
verba de natureza salarial. Essa é a situação retratada nos autos. Precedentes. Recurso de
revista não conhecido.” (RR - 31300-58.2007.5.04.0305. Data de Julgamento:
26/11/2012, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, 2a Turma, Data de
Publicação: DEJT 20129 12. 30/11/2012). (grifo nosso).
Quando o empregador paga sob a denominação de ajuda de custo, essa deve ser
correspondente a uma despesa e/ou deve-se exigir correspondente prestação de contas. A Corte
compreende que caso não isso não ocorra, trata-se de verba dada ao empregado de natureza
salarial, mesmo prevista de forma diferente em norma coletiva de trabalho. O valor pago a título
de ajuda de custo, nesses casos, deve ser incorporado na remuneração do empregado.
In casu, apesar da norma coletiva nas Cláusulas Décima Oitava e Décima Nona
estabelecer que a natureza é “indenizatória”, possui caráter salarial em decorrência de não ter
nenhuma despesa descrita a ser custeada, assim como não prevê nenhuma prestação de contas
estabelecida na cláusula entre empregador e empregado.
Voto pela incidência das contribuições sobre valores pagos por trabalho em
domingos e feriados, posto que há remuneração do empregado, haja vista o valor fixo e regular
pago sem contraprestação de valores gastos com despesas – o que descaracteriza verba
indenizatória.
Fl. 7955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

Cerceamento do direito de defesa – divergência entre folha de pagamento e
valores lançados
O Contribuinte entende que não há nos autos elementos que permitam confirmar a
base de cálculo adotada pela fiscalização – em relação à infração específica envolvendo o PLR –
e o faz argumentando tanto na Impugnação quanto em tabela no Recurso (fls. 7.888 e 7889).
A DRJ/SP, por sua vez, afirma que os valores apurados encontram-se
devidamente demonstrados na planilha de fls. 4.160 e seguintes. As folhas referidas são da base
de cálculo – PLR Anexo V, planilha 2 (fls. 4.160 e seguintes).
Não é possível saber quais valores constam em folha, posto que não constam nos
autos. O que consta é somente o que a Fazenda alega ser a base de cálculo. A DRJ/SP, ao
apontar as páginas dos autos, somente se refere aos próprios números apresentados pela
Autoridade Fazendária, constantes nas planilhas por ela referidas.
Se a divergência apontada pela impugnação não foi devidamente refutada pela
fiscalização, que apenas se referiu aos próprios números apresentados, por outro lado nem o
contribuinte apresentou a folha original aos autos, o que poderia ter sido ser feito nos momentos
oportunos. Somente estaria caracterizado o cerceamento se ficasse comprovado que a Recorrente
não conseguiria se defender dos fatos que lhe foram imputados.
Voto, então, pela negativa do cerceamento do direito de defesa.
Atribuição de PLR sem homologação de acordo no sindicato
A Contribuinte entende que a ausência de homologação de acordo no sindicato,
por si só, não descaracteriza a participação nos lucros da empresa e por conseguinte não enseja a
incidência da contribuição previdenciária. E a ementa constante na decisão da DRJ (fl. 7825),
“Havendo a previsão de benefício a trabalhadores de mais de uma base territorial, cada qual
delas deve atuar no processo de negociação, e, dessa forma, ter os termos de acordo nela
arquivados”. A questão trata de saber se a falta de arquivamento de acordo coletivo em todos os
sindicatos invalida a caracterização de recebimento a título de PLR.
A Participação nos Lucros e Resultados concedida pela empresa aos seus
funcionários não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do
disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando
ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho. Conforme a Lei no
8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Frise-se que não se trata do debate sobre a substituição do sindicato por acordo
diretamente firmado pelos empregados, mas de falta de representação obrigatória segundo a Lei
no 10.101/2000:
Fl. 7956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo: (...)
II - convenção ou acordo coletivo.
Tem-se como necessário, então, o acordo ou convenção coletiva para se
caracterizar o pagamento de determinada verba como PLR. Agora, sobre a prescindibilidade de
homologação do acordo ou convenção em todos os Estados no qual se encontra o contribuinte,
seguimos fundamentação já estabelecida em nossos tribunais superiores, como a destrinchada no
Recurso Especial no 865.489-RS, D.J. 26/10/2010, de relatoria do Ministro Luiz Fux, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CARACTERIZAÇÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
07/STJ.
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. SÚMULA 07/STJ
1. A isenção fiscal sobre os valores creditados a título de participação nos lucros ou
resultados pressupõe a observância da legislação específica a que refere a Lei n.o
8.212/91.
2. Os requisitos legais inseridos em diplomas específicos (arts. 2o e 3o, da MP 794/94;
art. 2o, §§ 1o e 2o, da MP 860/95; art. 2o, § 1o e 2o, MP 1.539-34/ 1997; art. 2o, MP
1.698-46/1998; art. 2o, da Lei n.o 10.101/2000), no afã de tutelar os trabalhadores, não
podem ser suscitados pelo INSS por notória carência de interesse recursal, máxime
quando deduzidos para o fim de fazer incidir contribuição sobre participação nos lucros,
mercê tratar-se de benefício constitucional inafastável (CF, art. 7o, IX).
3. A evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se pela
necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a empresa para a
fixação dos termos da participação nos resultados.
4. A intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos
empregados, tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação de
resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem
alcançados; determinação de índices gerais e individuais de participação, entre outros.
5. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos lucros na
forma acordada.
6. A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não descaracteriza a
participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da contribuição
previdenciária. (...) (grifos nossos)
Apesar da DRJ ter entendido que o acordo coletivo e as convenções coletivas não
abrangem todos os empregados da empresa, uma vez que a empresa atua em vários Estados da
Federação, mas o acordo fora feito pelo sindicato do estabelecimento matriz, ou seja, de
Pernambuco (fl. 7.138 e fl. 7.835), considero que a autoridade fiscal não pode, por sua vez,
desconsiderar a análise fática do recebimento de tais valores a título de PRL.
O Acordo Coletivo de Trabalho, realizado pelo estabelecimento matriz e
estendido a toda a empresa era devidamente publicado a todos os seus estabelecimentos, é dizer,
Fl. 7957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

os empregados tinham conhecimento dos recebimentos (fls. 7.141 a 7160). É claro, ter
conhecimento não significa que há participação ativa no acordo.
Voto então pelo reconhecimento da PRL paga a empregados de toda a empresa,
mesmo sem a participação do sindicato de cada região e unidade específica.
Multa de ofício de 75%
A Autoridade lançadora tem competência tanto para o lançamento dos tributos
quanto para a imposição de multa. O que se demonstra no art. 142 do CTN, quanto ao verbo
“propor”, é que é utilizado no sentido de apresentar. Interpretação divergente não encontra eco
na literatura jurídica e nem na jurisprudência.
Quanto a dosimetria, não pode a Autoridade Fiscal e nem este Conselho criar
imposição de multa que divirja da legislação prevista, de forma que a proporcionalidade
observável está na diferença entre alíquotas de multa simples e as de sua qualificação.
Voto pela manutenção da multa de ofício de 75%.
Taxa SELIC sobre a multa de ofício
Descabe a discussão da incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício. In verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voto pela incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, posto a tese já ter
sido sumulada por este Conselho.
Conclusão
Tendo em vista o que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para que se diminua para a alíquota de 2% quanto
ao CNPJ 13.004.510/0001-89 (matriz), e que se reconheça o pagamento a título de PRL para os
empregados da empresa.
Fernando Gomes Favacho – Relator.

Fl. 7958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730480/2016-19

Fl. 7959
DF CARF MF
Documento nato-digital